Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. INGRESSO COM SACOLA CONTENDO UM PEIXE. ABORDAGEM POR SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PLACA PARA DEPÓSITO EM GUARDA-VOLUMES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a indenizar o autor pelos danos morais causados, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sobre o qual incidirá correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data da publicação da sentença.
2. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 57509723). Tendo em vista os documentos apresentados pelo autor, em especial a CTPS e os extratos bancários, que comprovam a impossibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo à subsistência do requerente/recorrente, defiro o requerimento de gratuidade de justiça e afasto a impugnação arguida pela parte requerida, em contrarrazões.
3. Recurso da ré próprio e tempestivo (ID. 57509716). Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, a parte requerente argumenta que a capacidade econômica da empresa e o caráter punitivo, pedagógico e sancionatório da condenação permite valor superior ao arbitrado na sentença. Diante disso, pugna pela fixação de danos morais no valor de R$ 6.000,00, pleiteado na inicial.
5. Em contrarrazões, a requerida apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça argumentando que o autor/recorrente não revelam a realidade. Aduz que não há efetiva demonstração de dano que pudesse ser reparado, uma vez que o grau de lesividade chega a ser inexpressivo. Destaca que o incidente em questão, que envolveu apenas a guarda dos pertences do Recorrente em um local apropriado, não configura uma ofensa à dignidade nem causa sofrimento significativo ao consumidor.
6. A requerida, em suas razões recursais, argumenta que as alegações do Recorrido não são minimamente amparadas pelas provas que produziu para demonstrar o fato constitutivo do seu direito, pois não trouxe aos autos nota fiscal da compra ou ocorrência policial, e não descreveu as características físicas do funcionário que teria praticado o suposto excesso na abordagem, consistente na determinação de que lacrasse um sacola que aduziu levar consigo. Afirma que o depoimento da testemunha levada pelo autor/recorrido é inverossímil e destoante da versão fática exposta na petição inicial, a qual, por sua vez, demonstra que não houve nenhuma violação aos direitos da personalidade do requerente.
7. O requerente, em contrarrazões, aduz que o tratamento grosseiro por parte de funcionário da ré, que exigiu de forma violenta a lacração de sacola a qual o autor estava segurando ao adentrar no estabelecimento comercial foi fartamente abordado e provado nos autos, em especial pela prova testemunhal que confirmou o tratamento dispensado pelo funcionário da ré.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Na inicial, narra o autor que em 07/09/2023, por volta de 12h, ingressou no supermercado Servi Mais com uma sacola de mercado, pois teria comprado um peixe do lado de fora. Porém, já dentro do supermercado, foi abordado por um funcionário da requerida que, com rigor excessivo, o mandou lacrar a sacola ou guardá-la no guarda volume do supermercado, o que chamou atenção dos outros consumidores, causando assim dano moral indenizável.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Da análise dos autos, constata-se, no caso concreto, a inexistência de situação a configurar dano moral, uma vez que não se vislumbra qualquer ato que possa configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pela narrativa, na verdade, evidencia-se apenas contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, o que caracteriza mero dissabor. A abordagem do funcionário, embora possa ter sido percebida como desagradável pelo autor, não constitui, por si só, uma violação dos direitos da personalidade capaz de justificar a reparação pleiteada.
11. Levando em consideração os depoimentos colhidos em juízo, o conteúdo da sacola transportada pelo autor (um peixe recém-adquirido em peixaria adjacente) desempenha um papel significativo na análise do caso.
12. O autor L. narra que foi instruído de maneira abrupta a lacrar a sacola ou a deixá-la no guarda-volumes do supermercado, sem que houvesse sinalização clara no mercado sobre essa exigência, sugerindo uma abordagem desproporcional e sem justificativa aparente, especialmente em um contexto onde não se verificou nenhuma indicação explícita de que estaria violando alguma regra do estabelecimento.
13. A testemunha C. corrobora a percepção de uma abordagem não apenas incômoda mas potencialmente humilhante, ao destacar o uso de tom arrogante pelo funcionário que interagiu com o autor.
14. No entanto, quando questionados sobre o que teria sido dito que poderia ter causado constrangimento, o autor respondeu que foi determinado que ele só ficaria ali no mercado se lacrasse a sacola ou a deixasse no porta volume, enquanto a testemunha C. respondeu que foi dito: "Tem como o senhor amarrar a bolsa ou deixar aqui? (referindo-se a um guarda-volumes)". Assim, a prova testemunhal não demonstra satisfatoriamente ato degradante ou humilhante que ultrapasse o limite do mero aborrecimento, sendo insuficiente para configurar dano moral, especialmente quando considerado o contexto em que ocorreu a abordagem.
15. Cumpre observar que o conteúdo da sacola (um peixe recém-comprado em uma peixaria adjacente) traz um aspecto relevante para a análise da razoabilidade da conduta atribuída à requerida. É compreensível que a presença de um peixe, potencialmente com odor característico, dentro de um estabelecimento comercial como um supermercado possa causar desconforto ou até mesmo preocupações sanitárias para outros consumidores e para a conservação de outros produtos alimentícios.
16. Ainda que a abordagem do funcionário possa ter sido percebida como desconfortável pelo autor, faz-se necessário ponderar que as medidas de higiene e ordem interna são prerrogativas do estabelecimento comercial para garantir um ambiente adequado para todos os clientes. Portanto, mesmo que, geralmente, seja permitido o ingresso no mercado com sacolas, uma solicitação para que o autor lacre a sacola contendo o peixe ou a deposite no guarda-volumes não configura uma ação fora dos padrões aceitáveis de interação, especialmente se consideradas as expressões mencionadas nos depoimentos em juízo.
17. Diante de todo o exposto, e ausente irregularidade na conduta da parte ré, não prospera o pedido de condenação por danos morais.
18. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO REQUERENTE. PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Condenada a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.